Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE PELO CONDOMÍNIO E DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INIBITÓRIO POR CESSIONÁRIA DO IMÓVEL LITIGIOSO. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL PÚBLICO SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MURO). RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE CONDÔMINO. POSSE SOBRE LOTE SITUADO EM ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – ARINE. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÕES. LICENCIAMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ATOS DE VIOLÊNCIA POR INTEGRANTES DO CONDOMÍNIO. DESFORÇO IMEDIATO. CARACTERIZAÇÃO. ARTS. 1.201, 1,202 e 1.210, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – CC. PRÉVIA AUTUAÇÃO DO AGRAVADO. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. USO DA FORÇA. PRESERVAÇÃO DO LOTE. LEGITIMIDADE. MELHOR POSSE DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO HÁ MAIS DE VINTE ANOS. POSSE DA AGRAVANTE RECENTÍSSIMA. AQUISIÇÃO POR TERMO DE CESSÃO DE POSSE EM 2022. QUESTÕES AMBIENTAIS. FATOS NOVOS. COMPETÊNCIAS DO IBAMA E DO IBRAM. PARECERES TÉCNICOS. CONVERGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. ESCRITURA PÚBLICA. NEGATIVA DE FÉ PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER RELATIVO DAS DECLARAÇÕES. POSSE. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. NEGÓCIO SUJEITO À NULIDADE ABSOLUTA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. LITÍGIO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIOS ANTERIORES. LIMITE SUBJETIVO. ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. PERMUTA DO BEM LITIGIOSO POR OUTRO SEM RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. FAVORECIMENTO DO CEDENTE ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM PERMUTADO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. PAGAMENTO DE IPTU. REGISTRO PERANTE O PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
1. O caso envolve litígio sobre posse e realização de atos particulares (demolição de muro edificado) no Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, onde foi constituído o condomínio agravado, situado em Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico (ARINE no 22 – Bernardo Sayão). O condomínio propôs ação contra a agravante para obter a proteção de seu lote, objeto de embargo administrativo pelo IBAMA em 2002. Afirma que seus membros adotam diversas condutas para impedir o esbulho do local, perpetrado, supostamente, por um de seus condôminos, pois o terreno litigioso foi permutado por outra unidade residencial, diante das restrições ambientais (situação em Área de Preservação Permanente – APP). Por sua vez, a agravante, filha desse condômino, ajuizou ação declaratória cumulada com tutela inibitória contra ele diante da recente aquisição da posse do imóvel mediante contrato de cessão de direitos com terceira pessoa, firmado em janeiro de 2022. Pretende, o reconhecimento da condição de condômina e o impedimento de atos praticados pelo agravado para a derrubada do muro erigido anteriormente.
2. “A Constituição Federal impõe à coletividade, a qualquer título (proprietário, possuidor, detentor etc.) o dever de proteção ao meio ambiente, nos termos do art. 225, caput: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”.
3. A Lei no 13.465/17, que trata das normas gerais de regularização fundiária em nível federal, dispõe, inclusive, sobre o reconhecimento da posse de bens públicos contidos em área de regularização urbana (Reurb). O seu art. 25 determina o prévio procedimento de legitimação de posse, consistente em ato do poder público destinado a conferir título por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, para fins de posterior conversão em propriedade. Além disso, a Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico de que tratam os autos (ARINE no 22 – Bernardo Sayão) se classifica como Área Consolidada em Áreas de Preservação Permanente e está regulamentada no art. 65 da Lei no 12.691/2012 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 13.465/2017: (...)
4. O dispositivo legal exige diversos requisitos para a regularização fundiária e edificações, com prévia autorização do poder público, que no Distrito Federal se dá nos termos do Nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE). É imprescindível que a ocupação inclua estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à anterior, e a observância do prévio licenciamento para toda e qualquer obra nesse tipo de área, sob pena de infração ambiental.
5. Não há demonstração de que o muro que cerca o lote foi erigido nos termos legais. Nesta estreita análise de cognição, e conforme imposição do Código Florestal, se o lote está localizado em ARINE, necessariamente integra área de preservação permanente. Essa condição, imposta pela lei, não pode ser afastada por qualquer laudo ou estudo técnico. Logo, a relação entre ARINE e APP é indissociável.
6. O fato de o lote em questão estar ou não integralmente em Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (no que se refere à área verde do imóvel) é irrelevante para fins de proteção possessória. A posse, por sua vez, é regulada pelos arts. 1.196 ao 1.224 do Código Civil – CC. Considera-se possuidor direto aquele que detém a coisa em seu poder. A posse de boa-fé pressupõe, ainda, o desconhecimento de eventuais vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa. Quanto aos seus efeitos, o possuidor pode valer-se do desforço imediato: manter-se na posse ou restituir-se por sua própria força, desde que o faça logo, nos limites do que for indispensável, conforme o princípio da proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.201, 1,202 e 1.210, § 1o.
7. O agravado foi autuado em 2002 por “danificar área de preservação permanente, ao aterrar área de nascente existente no lote 31 e os lotes 29, 32 e 33 por estarem num raio de 50 (cinquenta) metros de largura - foi responsabilizado por infrações ambientais em um dos lotes de sua própria constituição inicial, que era de 33 (trinta e três) lotes, posteriormente (e supostamente) suprimidos pela administração condominial, diante da impossibilidade de edificação nesses imóveis subdivididos. Diante das novas responsabilidades ambientais imputadas ao condomínio, verifica-se situação fática importantíssima: o exercício da posse do agravado sobre todos os 33 lotes originários, indiretamente reconhecida pelo poder público há mais de 20 (vinte) anos, com o fim de evitar novas autuações por infrações ambientais.
8. A legitimação de posse como requisito para a regularização fundiária só surgiu mais recentemente, após o decurso de décadas no sentido de reconhecimento dessas áreas, que acabou consolidada a partir da vigência da Lei no 13.465/17. A lei exige a atuação imediata, com uso da força, para o exercício do desforço imediato. Esses atos supostamente “truculentos” e violadores da posse, ao que tudo indica, são atos de legítima defesa de posse dos lotes, há muito consolidadas pelo condomínio. Em sentido contrário, a posse da agravante é recentíssima, e teria sido adquirida por meio de contrato de cessão de direitos, de janeiro de 2022.
9. Neste juízo de cognição sumária, que a melhor posse pertence ao agravado, que se vale, desde 2016, de desforços imediatos para manter a integridade do Lote no 29. Afinal, se o Distrito Federal o responsabilizou por diversas vezes por irregularidades ocorridas em todo o loteamento, especialmente, este, que envolve limitações administrativas ambientais, deve adotar medidas para evitar a perda da posse e a incursão em novas infrações. Até o momento, a defesa da posse, inclusive a demolição do muro e a proibição de praticar quaisquer atos no local à agravante são legais e proporcionais. O fato de a cessão da posse estar inscrita em cadastro do Distrito Federal, por si só, não lhe garante o exercício de quaisquer poderes inerentes da propriedade, até porque a posse é uma circunstância fática, tutelada pelo ordenamento jurídico.
10. Quanto aos agravos internos e aos “fatos novos” levantados pelas partes no segundo grau, as manifestações dos órgãos ambientais competentes (Instituto Brasília Ambiental – Ibram e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama) são insuficientes para o reconhecimento da condição de condômina e a posse legítima da agravante sobre a área. Apesar de a Lei Complementar no 140/2011 definir competências ambientais para os entes federativos, com possibilidade de suplementação de omissões por parte do de um órgão federal, tais normas visam à cooperação entre eles. A competência comum prevista no art. 23, VI, da Constituição Federal, de “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” permanece inafastável.
11. As manifestações do Ibama e do Ibram não se contradizem quanto às limitações ambientais da área; tratam de assuntos relacionados, porém distintos. Ambas ratificam a existência de área de preservação permanente no lote, com divergência apenas quanto a sua extensão, se total ou parcial. O Ibram aponta que a sobreposição da APP na área de regularização fundiária (ARINE) não impede a realização de edificações, mas deve observar as restrições administrativas ambientais. Os atos do condomínio agravado são justificáveis, ainda que possíveis a construção e a regularização da área. A oposição de ocupação do lote, após a permuta da posse anterior do condômino foi necessária para impedir que ele ou seus condôminos fossem novamente autuados pelo órgão ambiental competente à época (Ibama).
12. Não se cogita violação aos arts. 141 e 492 do CPC extrapolação dos limites do agravo: a agravante é quem pretende a posse do imóvel na condição de legítima possuidora do bem. Embora o julgamento seja contrário a sua pretensão, se houve pedido nesse sentido, sua análise não pode ser evitada pelo Poder Judiciário, sob pena, inclusive, de omissão do julgamento.
13. Inexiste negativa de vigência do art. 215 do Código Civil ou art. 21, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não houve recursa, por esta relatoria, de fé pública da escritura, que, diga-se de passagem, não tem caráter absoluto. A posse é circunstância fática e o registro da sua cessão, embora demonstre a existência de um negócio jurídico, não comprova o seu efetivo exercício. Tal negócio pode estar sujeito á nulidade absoluta, nos termos do art. 166 do Código Civil.
14. Não há que se falar em violação à coisa julgada diante do trânsito em julgado da sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, após julgamento da apelação. Aquela lide foi estabelecida entre o condômino que alienou a posse do bem litigioso, mesmo sendo beneficiado com a permuta de outro imóvel sem restrições ambientais, e os cessionários da posse do bem à época. Aqui, discute-se a posse da agravante, adquirida por negócio jurídico, e o condomínio, que não integrou aquele feito. Tal precedente não pode ser utilizado no caso concreto. Nos termos do art. 506 do CPC “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”. 15. O pagamento de impostos e a existência de registros não prejudica o condomínio e não afasta a análise fática, em que o agravado buscava impedir a posse mansa e pacífica por terceiros, após a permuta.
15. É fato incontroverso que o imóvel em questão foi permutado por outro, em benefício do primeiro cedente, pai da agravante. Mesmo que permanecesse com registros junto à Administração Pública e recolhesse tributos deveria ter promovido as medidas cabíveis para não mais ser reconhecido como sujeito passivo do IPTU. Após a troca de unidades imobiliárias promovida pelo próprio condomínio, a posse do Lote no 29, a toda evidência, é injusta em face do agravado.
16. Recursos conhecidos. Agravos de instrumento e agravos internos não providos.